Tribunal: TCU
Processo: 040.792/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Carlos Roberto Cerqueira de Meneses,José Pacheco Filho,Prefeitura Municipal de São Sebastião - AL contra o Acórdão 4.682/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo prefeito de São Sebastião/AL, o Sr. José Pacheco Filho, e pelo referido município, contra o Acórdão 4682/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados.